Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-13.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000612-13.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIS ANDRADE LAMEGO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA (AGERBA). TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VIOLAÇÃO AO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE UM DOS AUTOS. DECRETO N.º 20.910/32. ACERTO DA SENTENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOS ELEMENTOS NUCLEARES DA INFRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 50 DA LEI N.º 9.784/99. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. VEÍCULO PARTICULAR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO TRANSPORTE REMUNERADO, ITINERÁRIO E TARIFA. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

-
Apelação cível interposta pela AGERBA contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória em relação ao Auto de Infração nº 84492 e anulou o Auto de Infração nº 99759, por insuficiência de fundamentação.

- A ação anulatória foi ajuizada pela parte autora em 23/05/2024, buscando a invalidação dos dois autos lavrados por suposta prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros, mediante fiscalização administrativa da autarquia estadual.

- O Juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal do primeiro auto, com base no Decreto nº 20.910/1932, e anulou o segundo auto por ausência de motivação concreta e falta de elementos probatórios mínimos para caracterizar a infração administrativa.

II. Questão em dIs
c
ussão

-
Há duas questões em discussão:

a
) saber se se operou a prescrição administrativa quinquenal em relação ao Auto de Infração nº 84492, nos termos do Decreto nº 20.910/1932;
b
) saber se o Auto de Infração nº 99759 apresenta fundamentação e elementos suficientes para caracterizar a infração de transporte intermunicipal irregular de passageiros, nos moldes exigidos pela Lei nº 11.378/2009 e pela jurisprudência.

III. Razões de de
ci
d
ir

-
S
entença
que
reconheceu corretamente a prescrição da pretensão anulatória quanto ao Auto de Infração nº 84492, lavrado em 26/04/2019, considerando que a ação foi proposta após o decurso do prazo de cinco anos, sem comprovação de causa suspensiva ou interruptiva.

- A prescrição administrativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

- Quanto ao Auto de Infração nº 99759, lavrado em 27/09/2023, verifica-se que a autuação não descreve com precisão os elementos caracterizadores da infração, como cobrança de tarifa, habitualidade do transporte, existência de itinerário ou passageiros pagantes, conforme exige a Lei nº 11.378/2009 e o entendimento jurisprudencial consolidado.

- A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e exige motivação adequada (art. 50 da L. nº 9.784/1999). A ausência de descrição fática concreta compromete a validade do auto, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

- Precedentes desta Corte e do STJ indicam que atos sancionatórios genéricos e destituídos de prova mínima são inválidos e devem ser anulados (Súmula 510-STJ, aplicada por analogia).

- Quanto à verba honorária fixada em R$ 2.000,00, mostra-se adequada, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. Considerando a sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários na forma do § 11 do mesmo dispositivo.

IV.
Di
spos
itivo
e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
É nulo o auto de infração lavrado por autoridade administrativa quando ausente a descrição dos elementos mínimos caracterizadores da infração, como a cobrança de tarifa, habitualidade do transporte ou definição de itinerário, especialmente nos casos de transporte intermunicipal de passageiros.” “2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não supre a falta de motivação concreta do ato sancionador.” “3. A prescrição da pretensão anulatória do ato administrativo submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e art. 487, II; L. nº 9.784/1999, art. 50; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; L. nº 11.378/2009, arts. 2º, 4º e 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 510; STJ, AgRg no REsp 1.271.302/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 06.12.2011; TJBA, Apelação Cível nº 8001072-05.2021.8.05.0269, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000612-13.2024.8.05.0269
, em que figuram como Apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e como Apelado
ANDRE LUIS ANDRADE LAMEGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. Sentença e majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .